Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-48.2022.8.11.0011
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002396-48.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ALVINO RIBEIRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1002396-48.2022.8.11.0011.

Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste.

Recorrente: ALVINO RIBEIRO DE SOUZA representado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO POR INÉRCIA - AFASTADA – PEDIDO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL – NÃO ANALISADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - REMESSA DO FEITO A ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Diante da existência de manifestação por parte do recorrente não analisada pelo
Douto Juízo a quo
, a sentença recorrida deve ser desconstituída.

2.

Deve o feito retornar à origem a fim de que se oportunize o devido prosseguimento do cumprimento de sentença.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o presente feito, em razão da inércia do reclamante, com fundamento analógico nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito e de seu cumprimento de sentença.

Os recorridos, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

O representante do Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso, conforme parecer no id de nº 207247672.

Em sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O caso em comento refere-se à extinção do feito em fase de cumprimento de sentença, em virtude do cumprimento da obrigação, tendo em vista a inércia do reclamante.

Ocorre que o reclamante realizou manifestações para que o
Douto Juízo a quo
analisasse o pedido de realização de estudo psicossocial do idoso reclamante da demanda, conforme se observa no id de nº 114427193.

Oportuno, ainda, salientar que todas as manifestações foram anteriores a prolação da sentença que deu por cumprida a obrigação, ademais, as partes reclamadas não se opuseram a realização do estudo psicossocial.

Assim, resta afastada a extinção do feito com resolução do mérito, merecendo acolhimento os argumentos despendidos pelo reclamante para desconstituir a sentença a fim de ser dado regular prosseguimento ao feito, com o cumprimento de sentença, conforme requerido.

Logo, a sentença deve ser desconstituída. Porém, ainda não pode ser apreciado o mérito por esta Turma Recursal, porquanto a ação encontra-se em cumprimento de sentença.

Assim, deve o feito retornar à origem a fim de retornar o cumprimento de sentença.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, III, DO CPC – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE

– INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITARIA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU REQUERIMENTO DA PARTE PROMOVIDA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240, DO STJ –

INADMISSIBILIDADE

– INADMISSIBILIDADE

– INADMISSIBILIDADE

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, é inadmissível a extinção por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, pois prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC.

Mesmo nas situações em que caracterizaria o abandono processual, a extinção do processo, sem resolução do mérito, dependeria do atendimento dos seguintes requisitos: a) a inércia da exequente, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; b) a prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias e, por fim, c) requerimento expresso da parte promovida, nos termos da Súmula 240, do STJ.

Portanto, seja pela ausência de intimação da parte Recorrente, seja pela inexistência de requerimento da parte promovida, objetivando a extinção do processo com fundamento no abandono da causa ou, ainda, pela impossibilidade de extinção do feito nesta fase processual, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

Sentença anulada.

Recurso provido.”
(N.U 8010060-81.2017.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida, devendo o feito retornar à origem para regular tramitação e, prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024